Tribunal: TJDFT
Processo: 0735314-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO PRÉVIO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVADO. CONTRATO APRESENTADO COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO AO RÉU. IMPOSSIBLIDADE.
1. Para o ajuizamento de ação de exibição de documentos, mostra-se indispensável que a parte requerente comprove, além da existência de relação jurídica entre as partes e do pagamento do custo do serviço, a comprovação de prévio pedido realizado à instituição financeira e não atendido (REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
2. Em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, ainda que julgado procedente o pedido, se não restar demonstrada a resistência à pretensão formulada, deve o Autor suportar os ônus sucumbenciais, por ter sido o responsável pela existência do processo.
3. Apelação conhecida e não provida.